Tribunal: TJDFT
Processo: 0729679-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. ÁREA DE PARCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO.
1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos são suficientes, é possível o julgamento antecipado da lide sem que com isto esteja configurado o cerceamento de defesa. Art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. A ação de imissão na posse deve ser instruída com prova do título que lhe confere a plenitude de direitos sobre a coisa (art. 1.228 do Código Civil), que está sendo injustamente ocupada por terceiro.
5. Não é possível o registro de bem imóvel localizado em área de parcelamento irregular do solo.
6. Não há como prosperar o pedido de imissão na posse formulado por quem não detém justo título que lhe confira a posse do bem.
7. Apelação desprovida.